Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA.

1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. manteve contrato de correspondência com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. Sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC, de modo que a instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.

3. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.

4. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.

5. No caso concreto, evidencia-se a completa ausência de responsabilidade da ré UNIÃO ALTERNATIVA quanto ao contrato firmado entre o autor e a ré J&B, posto que a responsabilidade assumida se limita ao atendimento prestado aos consumidores pela sua correspondente contratada, que no caso é a IEX.

6. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócio administrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária.

7. Apelação da ré União Alternativa conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida. Apelação da ré J.P.F. conhecida e provida.